Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-54.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. BEM INSUSCETÍVEL DE PARTILHA. PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DEVIDA. DIREITOS DE IMÓVEL ADQUIRIDOS MEDIANTE CESSÃO NO CURSO DA UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO DA PARTILHA.
I. Direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida não são suscetíveis de partilha, tendo em vista a intransmissibilidade do bem e a imperatividade da outorga da sua titularidade à mulher no caso de dissolução da união estável, consoante a inteligência dos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, 7o-B, inciso I, e 35-A da Lei 11.977/2009.
II. As prestações do financiamento pagas durante a união estável integram o patrimônio comum e assim devem ser partilhadas, na esteira do que prescrevem os artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Deve ser mantida a partilha de direitos de aquisição de imóvel adquiridos na constância da união estável.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.